Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESTINATÁRIO AUSENTE. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, diante da não entrega da notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de constituição do devedor em mora em ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e retornada com a anotação “ausente”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 1.132 reconhece que a constituição do devedor em mora pode ser comprovada por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento ou assinatura do aviso de recebimento pelo destinatário.
4. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo prescindível a entrega pessoal ao devedor.
5. A devolução da notificação com a anotação “ausente” não invalida o ato, desde que o envio observe o endereço constante do contrato, pois eventuais dificuldades de entrega não podem ser imputadas ao credor, especialmente diante do dever de boa-fé e cooperação do devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida.
__________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1132.